Tribunal: TJSP
Processo: 2234070-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Pedido da Inventariante de reconhecimento da união estável. Decisão determinou a discussão da união estável em ação autônoma. Circunstância em que uma das herdeiras – filha unilateral do de cujus – ainda não foi citada e tem quadro diagnóstico de autismo, exigindo cautela. Reconhecimento incidental da união estável no curso da ação de inventário somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Pedido da Inventariante de reconhecimento da união estável. Decisão determinou a discussão da união estável em ação autônoma. Circunstância em que uma das herdeiras – filha unilateral do de cujus – ainda não foi citada e tem quadro diagnóstico de autismo, exigindo cautela. Reconhecimento incidental da união estável no curso da ação de inventário somente seria possível se houvesse prova cabal de atendimento a todos os requisitos necessários, não existindo nenhuma controvérsia sobre a duração e sobre o patrimônio. Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que remeteu a questão às vias ordinárias. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.